Tribunal: TJDFT
Processo: 0754189-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754189-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PLANETA LTDA, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, VIACAO ALVORADA LTDA - EPP, VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da liquidação por arbitramento n.o 0005557-38.1996.8.07.0001 ajuizada por VIAÇÃO PLANETA LTDA e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, fixou o valor da liquidação. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do a É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0749999-06.2023.8.07.0000. Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora